Tribunal: TJSP
Processo: 1502409-48.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Reconhecimento da prescrição antes do ajuizamento do crédito exequendo – Alegado acordo de parcelamento do débito, interruptivo do prazo prescricional, conforme art. 174, IV, do CTN – Ineficácia do acordo ratificado por terceiro – Decretação da prescrição mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502409-48.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, é apelada ABEL ISALTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502409-48.2019.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No 19426/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 1502409-48.2019.8.26.0408
APELANTE: Município de Ourinhos
APELADO: Abel Isaltino
APELAÇÃO
Execução fiscal
Reconhecimento da
prescrição antes do ajuizamento do crédito exequendo

Alegado acordo de parcelamento do débito, interruptivo do
prazo prescricional, conforme art. 174, IV, do CTN

Ineficácia do acordo ratificado por terceiro Decretação da
prescrição mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Ourinhos contra a r.sentença de fls. 3/4 que, nos autos
da execução fiscal movida contra Abel Isaltino (objetivando a cobrança de
IPTU de 2010), extinguiu a execução em virtude da prescrição antes do
ajuizamento.
Inconformada, alega a agravante a existência de
acordo de parcelamento do crédito tributário, cuja ratificação teria
interrompido o prazo prescricional, a teor do art. 174, IV, do CTN,
reiniciando-se a contagem a partir de seu inadimplemento pelo devedor.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Pretende a Municipalidade a cobrança do crédito
tributário relativo ao IPTU do exercício fiscal de 2010. A execução foi
ajuizada em 12/06/2019. Desta forma, o magistrado a quo considerou
prescrito o crédito tributário, por exceder, relativamente à data de sua
constituição, o período de cinco anos, sem que se verificasse a ocorrência
de nenhuma das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, a teor do
art. 174 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502409-48.2019.8.26.0408 -Voto no
3
Contudo, aponta a Municipalidade a existência de
acordo de parcelamento do débito (colacionado à fl. 13/28), que, conforme
sustenta, teria o condão de interromper o prazo da prescrição, conforme art.
174, IV, do CTN, por configurar sua ratificação ato de inequívoco
reconhecimento da dívida pelo devedor.
Ocorre que, da mera leitura da minuta do acordo, vê-se
que o termo foi ratificado por terceiro, que não consta como codevedor do
IPTU na inscrição do débito em dívida ativa. Desta feita, não produz o ato o
efeito de interromper o prazo prescricional, a teor do art. 174, IV, do CTN,
pois não configura inequívoco reconhecimento do débito pelo devedor.
Vale ressaltar que o acordo celebrado com o Fisco,
para se revestir de eficácia plena, deve necessariamente contar com a
assinatura da parte executada ou de um procurador investido de poderes
específicos para a prática do ato. Nesse aspecto, com efeito, o art. 662 do
Código Civil reputa como ineficazes os atos praticados por quem não tenha
mandato ou poderes suficientes de representação relativamente àquele em
cujo nome teriam sido supostamente praticados, salvo se este os ratificar,
ressalvando-se, ainda, que tal ratificação há de ser expressa, a teor do
parágrafo único, ou resultar de ato inequívoco, o que também não se
comprovou no caso.
Portanto, não se pode admitir que o acordo de
parcelamento firmado por pessoa que não é o devedor, conforme regular
processo de inscrição em dívida ativa, tenha o condão de interromper o
prazo prescricional, devendo-se, no caso, ser integralmente mantida a
sentença extintiva.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator